Tribunal: TJDFT
Processo: 0752486-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0752486-51.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE CANDANGA DE EDUCACAO E CULTURA LTDA - EPP AGRAVADO: ROBERTA MONZINI SILVEIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Não há o que prover quanto ao pedido Id. 23287043, visto que não foi submetido anteriormente ao juízo de origem, de modo que o exame em sede recursal caracterizaria supressão de instância. Certifique-se o transcurso do prazo para apresentação de contrarrazões pela Agravada. Brasília, 1 de março de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora